Tribunal: TRF3
Processo: 5014408-17.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: incorpora, como razões de decidir, fundamentos constantes de decisão anterior, compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
EMENTAR

AGRAVADO: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARINO MORGATO - SP37920-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL.

Inteiro teor:
494/1006)

5014408-17.2022.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014408-17.2022.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

AGRAVADO: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARINO MORGATO - SP37920-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO ANTERIOR IRRECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a conversão em renda de depósito judicial, em razão da preclusão da matéria.

No agravo interno, a ANS sustenta inexistência de preclusão, alegando distinção entre os pedidos analisados no cumprimento de sentença e erro na apreciação fático-probatória da decisão monocrática. Alega a necessidade de alteração da operação bancária do depósito judicial (operação 005) para depósito judicial em entidade federal – DJE (operação 635), vinculado à Conta Única do Tesouro Nacional e atualizado pela taxa SELIC, nos termos da Lei 12.099/2010 e da Lei 9.703/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve preclusão temporal quanto à discussão acerca da conversão do depósito judicial para a modalidade DJE (operação 635); e (ii) se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inadmissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que a agravante formulou, em 02/03/2022, pedido para alteração do código da operação bancária do depósito judicial e posterior conversão em renda, o qual foi expressamente indeferido pelo juízo de primeiro grau em decisão de 16/05/2022.

A referida decisão não foi impugnada pela parte interessada no momento oportuno, operando-se a preclusão temporal quanto à matéria nela decidida.

Posteriormente, ao opor embargos de declaração contra decisão diversa, a agravante reiterou o mesmo pedido, que já havia sido anteriormente apreciado, circunstância que não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão preclusa.

Assim, o agravo de instrumento manejado buscava, em verdade, rediscutir decisão antecedente que se tornou irrecorrível, o que caracteriza recurso manifestamente inadmissível, autorizando sua rejeição com base no art. 932, III, do CPC.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por remissão (motivação per relationem), por meio da qual o órgão julgador incorpora, como razões de decidir, fundamentos constantes de decisão anterior, compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

(i) Opera-se a preclusão temporal quando a parte deixa de impugnar, no momento oportuno, decisão que aprecia determinado pedido, sendo inviável rediscutir a matéria por meio de recurso posterior dirigido contra decisão diversa.

(ii) É cabível o não conhecimento de agravo de instrumento quando verificada a inadmissibilidade manifesta do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

(iii) É legítima a utilização da técnica de motivação per relationem, mediante remissão aos fundamentos de decisão anterior, desde que identificados e incorporados ao ato decisório.

Legislação relevante citada: art. 932, III, do Código de Processo Civil; art. 1.021 e § 3o, do Código de Processo Civil; art. 507 do Código de Processo Civil; art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 3o da Lei 12.099/2010; Lei 9.703/1998.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; STJ, AgInt no AREsp 1.648.881, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2020; TRF3, AI 5009520-39.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sidmar Dias Martins, julgado em 21/02/2024; TRF3, AI 5022137-31.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, julgado em 14/12/2023; TRF3, AI 5012116-25.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, julgado em 07/12/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5014408-17.2022.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARINO MORGATO - SP37920-A

AGRAVADO: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a conversão em renda de depósito judicial, em razão da preclusão da matéria.

A agravante sustenta que: (i) não ocorreu preclusão temporal/consumativa, pois o cumprimento de sentença envolvia duas vertentes distintas, o ressarcimento ao SUS e os honorários advocatícios, e a decisão de 03/05/2022 tratou apenas da questão dos honorários, sem apreciar o pedido de conversão do depósito formulado em 02/03/2022; (ii) houve erro de apreciação fático-probatória na decisão monocrática, que teria confundido os distintos pedidos formulados nos autos; (iii) não houve preclusão, pois praticou todos os atos processuais cabíveis tempestivamente, tendo oposto embargos de declaração no prazo e, na sequência, interposto o agravo de instrumento; (iv) em homenagem ao princípio da eventualidade, sustenta que, nos termos do art. 3o da Lei 12.099/2010 c/c Lei 9.703/1998, os depósitos judiciais em que figure a administração pública federal devem ser realizados na modalidade DJE (operação 635), vinculados à Conta Única do Tesouro e atualizados pela SELIC, sendo que a manutenção do depósito na operação 005, com correção apenas pela TR, causa prejuízo ao erário.

Pede o provimento do agravo interno (id 287156281).

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR — ANS contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a conversão em renda do depósito judicial em favor da ANS.

Alega a agravante, em suas razões, que os valores depositados devem ficar na conta única do Tesouro, sendo atualizado o saldo pela SELIC, enquanto os depósitos à ordem da Justiça Federal são atualizados apenas pela TR.

Afirma que é necessária a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (CEF) determinando a conversão do depósito em DJE, ou seja, a correção do depósito da conta 005 para a conta operação 635, em cumprimento ao quanto disposto na Lei 12.099/2010, por meio da transação TES 0034, conforme manual interno da CAIXA no item CO 059 027.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

DECIDO.

Da leitura dos autos, vê-se que as razões desse agravo, na verdade, referem-se a pedido já analisado anteriormente pelo Juízo de origem.

Em 02.03.2022, a agravante pediu a intimação da CEF para “...em PRIMEIRO lugar, corrigir o código da operação bancária para 635 e, em SEGUNDO LUGAR, realizar a conversão em renda...” (ID 244298391).

Em 16.05.2022, o Juízo a quo indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “Considerando que os valores depositados na conta no 3972 005 8321-0 estão à disposição do Juízo da 1a Vara Federal local (id 239758481, pg 169), indefiro o requerido no id 244298391” (ID 250529112).

Desta decisão não houve recurso pela parte interessada.

Em continuidade, o d. magistrado proferiu novo despacho, em 20.05.2022, determinando a transferência do montante de R$ 15.115,09, bloqueado por aquele Juízo, para a agência 3972 da Caixa Econômica Federal e o desbloqueio do valor remanescente (ID 251129237). Desta decisão, a ora agravante opôs embargos de declaração, reforçando o pedido para conversão do valor depositado para a operação 635, remunerada pela taxa SELIC (ID 251464524).

A decisão que julgou os embargos de declaração foi clara ao concluir que “...o ponto dito omisso pela embargante (exequente) se refere a pedido formulado, em 30/09/2013, pela autora, ora executada, na fase de conhecimento e que está suficientemente abarcado no despacho, tendo em vista que não cabe a este Juízo deliberar sobre depósito judicial que está a disposição de outro juízo” (ID 251543375).

Fica evidente que a parte agravante questiona, em verdade, decisão antecedente que restou irrecorrida a tempo e modo.

Cuida-se, portanto, de hipótese em que houve preclusão em sua modalidade temporal a respeito da matéria anteriormente decidida pelo juízo de primeiro grau, fato este que impossibilita reabrir-se a discussão sobre o assunto.

Ressalto que, diante de uma decisão, a parte que se julga sujeita ao gravame aceita a decisão e a cumpre ou dela recorre.

Se a parte interessada ao invés de desde logo agravar, ou opor os correspondentes embargos declaratórios (o que geraria até a oportunidade de retratação), manteve-se silente, obviamente sujeitou-se à preclusão.

Nesta Corte Regional:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

- Resta prejudicado o agravo interno, à vista do julgamento do de instrumento.

- De acordo com o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte avençar matéria já discutida e decidida nos autos, visto que se operou a preclusão consumativa. No caso dos autos, a agravante requereu por duas oportunidades, em 03/03/2015 e em 06/09/2017, a penhora dos rendimentos recebidos pelo executado da FUNDAÇÃO BACHIANA FILARMÔNICA SESI, o que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau por entender que se tratava de verba salarial, portanto, impenhorável. Dessa forma, a questão foi devidamente analisada, sendo descabida a rediscussão da matéria por restar configurada a preclusão consumativa.

- Agravo interno prejudicado. Preliminar de preclusão acolhida. Agravo de instrumento não conhecido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009520-39.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SIDMAR DIAS MARTINS, julgado em 21/02/2024, DJEN DATA: 08/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO

1. Em anterior julgamento proferido nos autos do Agravo de Instrumento de registro n.o 5015242-93.2017.4.03.0000, a questão acerca dos honorários sucumbenciais, aqui devolvida e tirada dos mesmos autos originários de registro n.o 1301077-41.1995.4.03.6100, restou definitivamente decidida.

2. Ainda que a questão devolvida “seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada” (AgInt no AREsp 1648881, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020).

3. Agravo de instrumento não conhecido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022137-31.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 14/12/2023, DJEN DATA: 18/12/2023)

SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO PROJUDICATO.

- A pretensão recursal consiste em reforma de decisão que rejeitou tese da prescrição da pretensão executória por conta da suspensão de prazo prescricional entre o trânsito em julgado da decisão proferida no processo coletivo no 0006542-44.2006.4.01.3400, em 24.02.2010, e a celebração do acordo entre a União e a ASDENER, 27.11.2013.

- Colho dos autos que precluiu em desfavor da União a faculdade de alegar a prescrição da pretensão executória na espécie. Isso porque a decisão que rejeitou a tese da ocorrência da prescrição foi a de ID 41215501 e contra ela a União não apresentou qualquer impugnação, tendo, portanto, precluído a oportunidade para fazê-lo.

- Posteriormente, a tese da prescrição executória foi suscitada e o juízo de origem, na decisão ora agravada, asseverou, com razão, que aludida matéria já havia sido devidamente afastada na decisão de ID 41215501, de modo que não é possível sua rediscussão nesta oportunidade.

- Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012116-25.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 07/12/2023, DJEN DATA: 14/12/2023)

Tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, não conheço do agravo de instrumento, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Comunique-se.

Intimem-se.

Com o trânsito, dê-se baixa.

São Paulo, 14 de março de 2024.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO ANTERIOR IRRECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a conversão em renda de depósito judicial, em razão da preclusão da matéria.

No agravo interno, a ANS sustenta inexistência de preclusão, alegando distinção entre os pedidos analisados no cumprimento de sentença e erro na apreciação fático-probatória da decisão monocrática. Alega a necessidade de alteração da operação bancária do depósito judicial (operação 005) para depósito judicial em entidade federal – DJE (operação 635), vinculado à Conta Única do Tesouro Nacional e atualizado pela taxa SELIC, nos termos da Lei 12.099/2010 e da Lei 9.703/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve preclusão temporal quanto à discussão acerca da conversão do depósito judicial para a modalidade DJE (operação 635); e (ii) se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inadmissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que a agravante formulou, em 02/03/2022, pedido para alteração do código da operação bancária do depósito judicial e posterior conversão em renda, o qual foi expressamente indeferido pelo juízo de primeiro grau em decisão de 16/05/2022.

A referida decisão não foi impugnada pela parte interessada no momento oportuno, operando-se a preclusão temporal quanto à matéria nela decidida.

Posteriormente, ao opor embargos de declaração contra decisão diversa, a agravante reiterou o mesmo pedido, que já havia sido anteriormente apreciado, circunstância que não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão preclusa.

Assim, o agravo de instrumento manejado buscava, em verdade, rediscutir decisão antecedente que se tornou irrecorrível, o que caracteriza recurso manifestamente inadmissível, autorizando sua rejeição com base no art. 932, III, do CPC.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por remissão (motivação per relationem), por meio da qual o órgão julgador incorpora, como razões de decidir, fundamentos constantes de decisão anterior, compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

(i) Opera-se a preclusão temporal quando a parte deixa de impugnar, no momento oportuno, decisão que aprecia determinado pedido, sendo inviável rediscutir a matéria por meio de recurso posterior dirigido contra decisão diversa.

(ii) É cabível o não conhecimento de agravo de instrumento quando verificada a inadmissibilidade manifesta do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

(iii) É legítima a utilização da técnica de motivação per relationem, mediante remissão aos fundamentos de decisão anterior, desde que identificados e incorporados ao ato decisório.

Legislação relevante citada: art. 932, III, do Código de Processo Civil; art. 1.021 e § 3o, do Código de Processo Civil; art. 507 do Código de Processo Civil; art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 3o da Lei 12.099/2010; Lei 9.703/1998.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; STJ, AgInt no AREsp 1.648.881, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2020; TRF3, AI 5009520-39.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sidmar Dias Martins, julgado em 21/02/2024; TRF3, AI 5022137-31.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, julgado em 14/12/2023; TRF3, AI 5012116-25.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, julgado em 07/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão